Tribunal: TJDFT
Processo: 0707629-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA MERCANTIL. INEXISTÊNCIA. CDC. APLICAÇÃO. INVESTIDOR OCASIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROPORCIONAL. INADIMPLÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA.

1. Aplica-se o CDC aos contratos de investimento, uma vez que as referidas normas amparam o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.

2. Configurado o inadimplemento, a parte lesada tem o direito de exigir o seu cumprimento ou, não havendo mais interesse, a resolução do contrato, nos moldes do disposto no art. 475 do CC/02.

3.Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

4. A despeito da inversão do ônus da prova, a Autora não se desincumbiu do ônus apontar de forma específica quais valores foram aplicados em finalidade diversa da contratada; não demonstrou quais as condutas da Ré caracterizaram fraude contábil e tributária; nem apontou ato de má-gestão ou desvio de valores; tampouco indicou qual a proporção adequada do valor da venda da Academia (após o confronto entre receitas e despesas) que deveria lhe ser restituída.

5. Apelação conhecida e não provida.